Tribunal: TJSP
Processo: 0023780-03.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Família
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de regulamentação de visitas e guarda compartilhada – Demanda distribuída livremente – Remessa dos autos ao Juízo suscitante, onde tramita ação de medida protetiva contra o autor – Descabimento – Pedidos e causas de pedir distintos – Inexistência de identidade entre as ações – Conexão não verificada – Ausência de risco de decisões conflitantes –

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de regulamentação de visitas e guarda compartilhada – Demanda distribuída livremente – Remessa dos autos ao Juízo suscitante, onde tramita ação de medida protetiva contra o autor – Descabimento – Pedidos e causas de pedir distintos – Inexistência de identidade entre as ações – Conexão não verificada – Ausência de risco de decisões conflitantes – Desnecessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto – Competência do foro do domicílio da guardiã - Inteligência do artigo 53, I, "a" do CPC – Observância à Súmula no 33 e à Súmula no 383, ambas do C. STJ - Precedentes – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.